Tribunal: TJES
Processo: 5003556-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003556-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: CHEIM TRANSPORTES S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO COM 60 (SESSENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA – REQUISITO NÃO OBSERVADO – DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apesar de o
art. 3º da
R
esolução
nº
19/1990
do
Conselho de Saúde
Suplementar
dispôr que
a
ob
rigação de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo cancelado aplica-se apenas às operadoras que também
oferecem
essa modalidade
de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n
º
1.739.907/DF,
firmou o entendimento de que “O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei
nº
9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço”.

2.
N
a hipótese de re
scisão
unilateral do contrato coletivo p
or
operadora
s

de planos de saúde

que não comercializa
m
plano
s
individua
is
ou familiar
es
,
há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito.

3.
A
portabilidade de carências nos planos de saúde poderá ser exercida, entre outras hipóteses, em decorrência da extinção do vínculo
do
beneficiário, como nas rescisões de contrato coletivo (empresarial ou por adesão), devendo
a operadora comunicar esse
direito
ao consumidor
, que poderá
exercê-lo

no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência sobre a extinção do vínculo anterior,
sem
a
cobrança de tarifas e sem o
cumprimento de novos períodos de carência, nos termos dos
arts. 8º, IV e §1º, 11 e 21 da R
esolução Normativa
nº 438/2018 da A
gência Nacional de Saúde
Suplementar
– ANS.

4.
Na ponderação dos interesses em conflito, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”
(
STJ,
AgInt no AREsp n
º
2.142.481/BA, DJe de 1/3/2024).

5.
A
notificação encaminhada pela
operadora do plano de saúde à

estipulante do contrato não supre a necessidade de notificação dos
usuários
, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
a fim de que possam exercer o
direito à portabilidade de carência, o que não foi observado neste caso.

6.
Constatado que
na petição inicial da ação que tramita em 1ª Instância a
autora
arguiu a ilegalidade da rescisão do contrato por não ter a agravante observado a necessidade de notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, bem como por ter deixado de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, não h
á

que se cogitar a nulidade de decisão
agravada
por violação
ao
princípio da congruência.

7.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 23
de setembro

de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003556-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CHEIM TRANSPORTES SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003556-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: CHEIM TRANSPORTES S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO COM 60 (SESSENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA – REQUISITO NÃO OBSERVADO – DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apesar de o
art. 3º da
R
esolução
nº
19/1990
do
Conselho de Saúde
Suplementar
dispôr que
a
ob
rigação de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo cancelado aplica-se apenas às operadoras que também
oferecem
essa modalidade
de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n
º
1.739.907/DF,
firmou o entendimento de que “O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei
nº
9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço”.

2.
N
a hipótese de re
scisão
unilateral do contrato coletivo p
or
operadora
s

de planos de saúde

que não comercializa
m
plano
s
individua
is
ou familiar
es
,
há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito.

3.
A
portabilidade de carências nos planos de saúde poderá ser exercida, entre outras hipóteses, em decorrência da extinção do vínculo
do
beneficiário, como nas rescisões de contrato coletivo (empresarial ou por adesão), devendo
a operadora comunicar esse
direito
ao consumidor
, que poderá
exercê-lo

no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência sobre a extinção do vínculo anterior,
sem
a
cobrança de tarifas e sem o
cumprimento de novos períodos de carência, nos termos dos
arts. 8º, IV e §1º, 11 e 21 da R
esolução Normativa
nº 438/2018 da A
gência Nacional de Saúde
Suplementar
– ANS.

4.
Na ponderação dos interesses em conflito, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”
(
STJ,
AgInt no AREsp n
º
2.142.481/BA, DJe de 1/3/2024).

5.
A
notificação encaminhada pela
operadora do plano de saúde à

estipulante do contrato não supre a necessidade de notificação dos
usuários
, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
a fim de que possam exercer o
direito à portabilidade de carência, o que não foi observado neste caso.

6.
Constatado que
na petição inicial da ação que tramita em 1ª Instância a
autora
arguiu a ilegalidade da rescisão do contrato por não ter a agravante observado a necessidade de notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, bem como por ter deixado de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, não h
á

que se cogitar a nulidade de decisão
agravada
por violação
ao
princípio da congruência.

7.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de _____

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003556-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: CHEIM TRANSPORTES S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

I
nfere-se dos autos que
em 01/11/2020

a
agravada aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a agravante
e
a empresa
Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda.,
que figura como estipulante
n
o
referido
contrato
(id. nº 38229687).

Em novembro de 2023, na data base prevista para reajuste e renovação, a agravante optou por rescindir unilateralmente o contrato, comunicando este fato apenas à empresa Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda. (id. 40088445).

A agravada foi notificada sobre a rescisão unilateral do contrato somente no dia 16/01/2024, quando recebeu uma comunicação da estipulante do contrato informando que a prestação dos serviços seria encerrada em 08/02/2024 (id. 38229685).

Ocorre que a cláusula sexta do aludido contrato autoriza a rescisão imotivada por qualquer das partes, depois de 12 (doze) meses de vigência, mediante notificação por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência, o que não foi observado.

N
ão obstante, o
art. 1º da Resolução nº 19/1990 do Conselho de Saúde Suplementar, prescreve que “a
s operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.

E a despeito do art. 3º da mencionada Resolução dispôr que
a
ob
rigação de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo cancelado aplica-se apenas às operadoras que também
oferecem
essa modalidade
de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n
º
1.739.907/DF,
firmou o entendimento de que “O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei
nº
9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço”.

Com
esse fundamento
o STJ decidiu que na hipótese de re
scisão
unilateral do contrato coletivo p
or
operadora
s

de planos de saúde

que não comercializa
m
plano
s
individua
is
ou familiar
es
, “
há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação do dano moral ajuizada em 11/11/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/02/2018 e atribuído ao gabinete em 11/05/2018.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo por adesão, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, reintegrá-los no mesmo plano, diante da inexistência, em sua carteira de serviços, de plano individual ou familiar, ou adotar outra providência que lhes assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC.

4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo por adesão a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar.

5. A interpretação puramente literal do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas.

6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço.

7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito.

8. Hipótese em que se reconhece a abusividade da resilição pela operadora do plano de saúde, por inobservância do dever de notificação prévia, e, por conseguinte, a prorrogação dos efeitos do contrato, com a determinação de que os recorrentes sejam devidamente comunicados da extinção do vínculo contratual a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.739.907/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020)

Averbe-se, também, que a portabilidade de carências nos planos de saúde poderá ser exercida, entre outras hipóteses, em decorrência da extinção do vínculo do beneficiário, como nas rescisões de contrato coletivo (empresarial ou por adesão), devendo a operadora comunicar esse direito ao consumidor, que poderá exercê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência sobre a extinção do vínculo anterior, sem a cobrança de tarifas e sem o cumprimento de novos períodos de carência, nos termos dos arts. 8º, IV e §1º, 11 e 21 da Resolução Normativa nº 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL NÃO COMERCIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADOS. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. ART. 8°, IV E § 1°, DA RN 428/2017 DA ANS. JULGADO DA SEGUNDA SEÇÃO.

[...]

2. Nos termos do entendimento desta Corte, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. Precedentes. (AgInt no AREsp 1720112/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020) (AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/10/2021.).

3. Nos casos em que não comercializados planos individual ou familiar pela operadora, a portabilidade de carências deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência da extinção do vínculo contratual, mediante notificação da operadora do plano de origem informando os requisitos dispostos no artigo 8°, §1°, da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018 (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1/8/2022).

4. Agravo interno parcialmente provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.675.994/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE SÚMULA E RESOLUÇÃO NORMATIVA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO, NO PRAZO REGULAMENTAR, POR MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A OPERADORA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO EX-EMPREGADO AO EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DEVER DE COMUNICAÇÃO DA OPERADORA.

[...]

7. Deve o ex-empregado ser comunicado, pela operadora, do direito de exercer a portabilidade de carências no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da ciência inequívoca da extinção do seu vínculo com a operadora, nos moldes do que estabelece o art. 8º, III e § 1º, da Resolução Normativa 438/2018 da ANS.

[...]

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.

(REsp n. 1.979.120/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022)

Na ponderação dos interesses em conflito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”.

Precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO. AUSÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. REEXAME. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.

[...]

3. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que é abusiva a rescisão unilateral sem que a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário.

[...]

6. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.142.481/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.076.128/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

“
CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. PARTE BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.085.700/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E PACIENTE EM COMA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante orientação desta Corte Superior, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

5. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 1.950.610/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MOTIVO DA RESILIÇÃO. ATRASOS. CARÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DE DANOS MORAIS. ARESTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. CARÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante orientação desta Corte Superior, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

Destarte, a notificação encaminhada pela agravante à
Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda.,
estipulante do contrato, não supre a necessidade de notificação dos
usuários
, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
a fim de que possam exercer o
direito à portabilidade de carência, o que não foi observado neste caso.

No mesmo sentido
já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. ESTIPULANTE E PLANO DE SAÚDE NO POLO PASSIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS.

2. Embora comprovado que a operadora de plano de saúde notificou a pessoa jurídica estipulante, não há notícia da comunicação do cancelamento imotivado observando o interstício mínimo de 60 dias, previsto na respectiva normativa, à consumidora. Não bastasse, não constam documentos no sentido de que a operadora possibilitou à usuária a migração para modalidade familiar, a teor do artigo 1º da Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar.

[...]

6. Recurso conhecido e provido”.

TJES – AP nº 0006693-77.2014.8.08.0012, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 30/07/2023)

Noutra parte, na petição inicial da ação que tramita em 1ª Instância a agravada arguiu a ilegalidade da rescisão do contrato por não ter a agravante observado a necessidade de notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, bem como por ter deixado de disponibilizar “plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência”, não havendo, portanto, que se cogitar a nulidade de decisão
agravada
por violação ao princípio da congruência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Des.
Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.